Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719872-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra despacho proferido em ação de busca e apreensão, assim vazado: Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, dos despachos não cabe recurso. Por isso não conheço dos embargos de declaração opostos no ID: 91615577. Todavia, cabe ressaltar que este Juízo não é competente para nomeação de inventariante, ainda que provisório, do espólio do devedor, de modo que a emenda juntada no ID: 83552225 ainda não reúne condições jurídicas de ser recebidas. Por outro lado, ante as dificuldades fáticas enfrentadas pela parte autora, hei por bem revogar em parte o despacho proferido no ID: 79102699, para assinar prazo de sessenta (60) dias para cumprimento das diligências necessárias à estabilização do polo passivo. Intime-se. (ID 92230773 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 26684811), o agravante sustenta, em síntese, que é desnecessária a intimação de todos os herdeiros para figurar no polo passivo da demanda quando não há notícia de abertura de inventário. Aduz que o despacho recorrido não se trata de mero impulso processual, carregando conteúdo decisório, portanto, recorrível. Discorre que o espólio somente existe quando há inventário em curso, competindo ao inventariante a sua representação. Acrescenta que enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido, devendo ser representado por quem estiver administrando de fato o patrimônio, nos termos do art. 614 do CPC. Aduz, por fim, que não existindo notícias de inventário em curso ou encerrado, resta patente reconhecer como representante do espólio o administrador de fato dos bens indicados no art. 1.797 do Código Civil, na hipótese, cônjuge supérstite, não havendo falar em citação de todos os herdeiros. A parte não formula pleito liminar. Requer, pois, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo ao ID 26684809. Transcorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (ID 30450042). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque o ato ora combatido, está despido de carga decisória, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal. Como se denota, o ato judicial impugnado deixou de conhecer dos embargos de declaração opostos, já que dos despachos, nos termos do art. 1.001 do CPC, não cabe recurso. Ademais, assinalou prazo ao ora agravante para cumprimento das diligências necessárias à estabilização do polo passivo. Nesse contexto, o ato combatido está despido de carga decisória, porquanto destinado ao impulso processual, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1366342, 07078055920218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De mais a mais, considerando que o pleito formulado nos embargos de declaração opostos na origem se direcionou à apreciação dos “fundamentos apontados pelo Embargante acerca da possibilidade de prosseguimento do feito com a nomeação da Sr.a Maria Tabosa (viúva do de cujos) como Representante do Espólio, uma vez representante provisória da herança” (ID 91615577 dos autos de origem) e sequer foi analisado em primeiro grau, tem-se que eventual manifestação deste Tribunal acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse panorama, como a cognição do grau recursal limita-se ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora